Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700856-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com com fulcro no artigo 63 da Lei no 9.099/95, haja vista que, o crime teria ocorrido no Complexo Penitenciário da Papuda, PDF II, local sujeito à jurisdição dos Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. O Juízo Suscitado ressaltou que, embora a Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, tenha inserido o Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, referida norma não tem o condão de firmar a competência deste Juízo para o processamento do presente feito. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (LC/DF 958/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. É o breve relato. Com fulcro no art. 22, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações (art. 22, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito